Tribunal: TJBA
Processo: 8077666-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077666-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

AGRAVADO: KARINA PAULA SILVA DALTRO

Advogado(s)
:
LEONARDO VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM INEXISTÊNCIA DE MORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais designados para os dias 02 e 04/12/2025, relativos a imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário, diante da alegada inexistência de mora e da probabilidade de abuso contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) a justificar a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os leilões extrajudiciais promovidos com fundamento na Lei 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A sentença proferida no processo nº 0095581-24.2023.8.05.0001 (ID 528736113 da ação condutora), já transitada em julgado, condena o Banco por cobranças indevidas e reconhece expressamente a inexistência de mora da Agravada, o que, em juízo inicial, fragiliza a legitimidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais.

O Banco, revel na demanda anterior, suporta os efeitos da coisa julgada formada quanto ao reconhecimento da inexistência de mora, não podendo afastá-la por mera alegação de ausência de dilação probatória.

O documento apresentado pelo Agravante para sustentar que o acordo administrativo não abrangia o contrato de financiamento (ID 95860283 - Pág. 8) não demonstra, de forma inequívoca, a exclusão da avença discutida, carecendo de clareza quanto ao seu alcance.

Demonstrativos de evolução do débito (ID 95860295 - Pág. 6) indicam a liquidação de parcelas apontadas como inadimplidas e saldo devedor zerado, o que reforça, ao menos em análise breve, a plausibilidade da alegação de quitação ou inexistência de mora relevante.

O perigo de dano resta configurado diante da iminência de perda do imóvel residencial da Agravada, bem de caráter essencial, cuja expropriação pode gerar consequências graves e de difícil reparação.

A suspensão dos leilões não acarreta prejuízo irreversível ao Banco, pois, caso reconhecida ao final a legitimidade da cobrança, poderá retomar os atos expropriatórios, preservada a garantia fiduciária.

Não evidenciada ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a manutenção da tutela deferida até ulterior instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 20934344320228260000, Rel. Lino Machado, Câmara de Direito Privado, p. 24/06/2022; TRF-4, AI 50000761320254040000, Rel. Luiz Antonio Bonat, 12ª Turma, p. 20/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077666-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e agravada KARINA PAULA SILVA DALTRO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239